Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-50.2019.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001213-50.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CUSTODIA LUCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.936.829-53 (RECORRENTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1001213-50.2019.8.11.0010
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CUSTÓDIA LÚCIA LAVES RIBEIRO DA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE CONVERSÃO DE URV. TABELA PRÁTICA ÚNICA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA E ASSINATURA DOS CONTADORES DAS PARTES. INVALIDADE DA PLANILHA UNILATERAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E À VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MEDIDAS COERCITIVAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA. ANUÊNCIA TÁCITA EM CASO DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a invalidade de planilha de cálculo apresentada unilateralmente pela exequente, em razão da ausência de conferência e assinatura dos contadores das partes, conforme previsto em acordo homologado judicialmente em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

A recorrente sustenta que a ausência de validação decorreu exclusivamente da inércia do ente municipal, que manteve a tabela em análise no sistema SICPAR por mais de cinco anos sem qualquer manifestação, requerendo a homologação da planilha ou, subsidiariamente, a imposição de prazo para cumprimento da obrigação de fazer pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha de cálculo apresentada unilateralmente pela exequente possui validade para instruir o cumprimento de sentença sem a conferência e assinatura dos contadores das partes, conforme estipulado no acordo homologado; e (ii) estabelecer se a sentença, ao acolher a impugnação do executado, deveria ter determinado medidas concretas para compelir o município ao cumprimento da obrigação de conferir e validar a tabela de cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado estabeleceu expressamente que a Tabela Prática Única somente produziria efeitos para expedição de RPV ou precatório após conferência e assinatura dos contadores das partes, constituindo condição de eficácia do procedimento de liquidação pactuado.

A planilha apresentada sem validação bilateral não possui aptidão para embasar execução por quantia certa, pois não atende aos requisitos definidos no título executivo judicial.

O município descumpriu obrigação assumida no acordo ao manter a tabela em estado de análise no sistema SICPAR por anos, sem conferir, assinar ou apontar inconsistências, impedindo o prosseguimento regular da liquidação.

O comportamento do executado viola os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, pois o ente público pretende beneficiar-se da própria omissão para inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A simples invalidação da planilha, sem determinação de providências ao executado, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Os arts. 536 e 537 do CPC autorizam a adoção de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer, inclusive fixação de prazo para conferência da tabela e apresentação fundamentada de eventual discordância.

A ausência de manifestação do município após regular intimação autoriza o reconhecimento de anuência tácita aos valores apresentados, por aplicação analógica do art. 341 do CPC, viabilizando a expedição de RPV ou precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A planilha de cálculo apresentada unilateralmente não possui validade para instruir cumprimento de sentença quando o acordo homologado condiciona sua eficácia à conferência e assinatura dos contadores das partes. 2. O executado não pode invocar a ausência de validação da planilha quando a irregularidade decorre exclusivamente de sua própria inércia no cumprimento da obrigação assumida. 3. O juiz deve adotar medidas coercitivas previstas nos arts. 536 e 537 do CPC para assegurar a efetivação da tutela jurisdicional e impedir a paralisação indefinida da liquidação do título executivo. 4. A omissão injustificada do executado após intimação para conferência da tabela autoriza o reconhecimento de anuência tácita aos valores apresentados, com expedição de RPV ou precatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 100; CPC, arts. 5º, 341, 536 e 537; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 1.734/2016.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra decisão monocrática (ID 360129438), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leigo e julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo município de Jaciara, reconhecendo a invalidade da planilha de cálculo apresentada pela exequente por ausência de conferência e assinatura dos contadores das partes, conforme exigido no acordo homologado. A decisão limitou-se a intimar a exequente para manifestar sobre o prosseguimento do feito, sem determinar qualquer providência ao executado.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada em junho de 2019, na qual a autora, servidora pública municipal aposentada, pleiteou o pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda URV para o Real.

Em audiência realizada em 20/08/2019, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença, pelo qual o Município e o PREV-JACI se obrigaram a incorporar o percentual de 7,21% aos vencimentos da servidora e a apurar os valores pretéritos por meio de uma Tabela Prática Única, a ser confeccionada pelo contador Benjamim Cristobal Mardine Acuña e conferida e assinada pelos contadores das partes.

O acordo estabeleceu expressamente que, cumprida essa etapa, seria dispensada a fase de impugnação, prosseguindo-se diretamente com a expedição de RPV ou precatório.

A incorporação do percentual foi cumprida. Quanto aos valores pretéritos, a exequente preencheu a tabela no sistema SICPAR e a submeteu ao município para conferência.

Os executados, contudo, mantiveram a tabela em situação de "
análise
" por mais de cinco anos, sem jamais proceder à conferência ou à assinatura.

Diante dessa inércia, a exequente iniciou o cumprimento de sentença em fevereiro de 2024, apresentando a planilha com o valor apurado de R$ 10.250,06.

O ente municipal impugnou a execução, alegando que a planilha seria inválida por não conter as assinaturas dos contadores municipais, conforme exigido no acordo. A sentença recorrida acolheu a impugnação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a ausência de assinatura dos contadores do Município decorre da própria inércia do executado, que nunca procedeu à conferência a que se obrigou; b) o sistema SICPAR bloqueia qualquer edição enquanto a tabela está "em análise" pelo Município; c) o devedor não pode se beneficiar da própria omissão para frustrar a execução; e d) é cabível a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. Assim, requer a reforma da sentença para homologação da tabela ou, subsidiariamente, que seja determinado prazo para o município cumprir sua obrigação.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 3601295451), sustentando que a sentença deve ser mantida, pois a planilha foi produzida unilateralmente, em desacordo com os termos do acordo homologado.

Argumenta que o caminho correto seria a execução da obrigação de fazer, e não o ajuizamento de execução por quantia certa com base em documento sem validade jurídica.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se a sentença recorrida, ao acolher a impugnação e reconhecer a invalidade da planilha unilateral, deveria também ter determinado providências ao ente municipal para superar o impasse criado pela sua própria inércia.

Quanto à invalidade da planilha unilateral, a sentença recorrida está correta.

O acordo homologado é claro ao estabelecer que a Tabela Prática Única somente teria eficácia para fins de expedição de RPV ou precatório após ser conferida e assinada pelos contadores de ambas as partes.

Trata-se de condição de eficácia do procedimento de liquidação livremente pactuado. A planilha apresentada sem essa validação bilateral é, de fato, insuficiente para embasar a execução de quantia certa nos moldes pretendidos.
Nesse ponto, o recurso não merece provimento
.

Quanto à omissão da sentença recorrida, porém, a decisão não pode ser mantida integralmente.

O que os autos revelam é que o município nunca cumpriu sua obrigação de fazer: recebeu a tabela no sistema SICPAR, manteve-a em estado de "
análise
" por anos, bloqueando qualquer edição pela exequente, e nada fez — não conferiu, não assinou, não apontou erros, não se manifestou. Somente quando instado judicialmente é que apresentou impugnação,
valendo-se justamente da ausência das assinaturas que ele mesmo deveria ter aposto
.

Esse comportamento viola frontalmente o princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC, e a vedação ao comportamento contraditório.

O município pactuou o procedimento,
descumpriu sua parte
,
bloqueou o sistema e, em seguida, usou o próprio descumprimento como escudo para invalidar a execução
. Não é possível admitir que o devedor se beneficie da própria omissão para frustrar o direito do credor.

A sentença recorrida, ao simplesmente reconhecer a invalidade da planilha e intimar a exequente para se manifestar, premiou a inércia do executado e deixou a servidora — cujo direito foi reconhecido há mais de cinco anos — sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito. Isso contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF) e da economia processual, pilares dos Juizados Especiais.

O caminho correto não é homologar a planilha unilateral — o que violaria o título executivo —, mas tampouco é deixar o processo paralisado indefinidamente por culpa exclusiva do executado.

A solução está nos arts. 536 e 537 do CPC, que autorizam o juiz a determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive com fixação de multa coercitiva.

Registre-se que o próprio município, em sua impugnação (ID 360129433), reconheceu a necessidade de cumprir a obrigação e propôs que o sistema SICPAR fosse liberado para os contadores concursados Nilton Dias Lima e Evaldo Rezende Duarte. Essa proposta demonstra que
o executado sabe que tem obrigação a cumprir e que há meios para fazê-lo
.

Por fim, estabelece-se que, decorrido o prazo sem manifestação do município,
sua inércia será interpretada como anuência tácita com os valores apresentados
, por aplicação analógica do art. 341 do CPC, autorizando-se a expedição de RPV ou precatório com base na tabela disponível no sistema. Não se pode permitir que o executado, indefinidamente, bloqueie a liquidação do título por omissão própria.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1. Manter o reconhecimento da invalidade da planilha de ID 360129431,
por ausência de conferência e assinatura dos contadores das partes, conforme exige o título executivo judicial
;

2. Reformar a sentença recorrida no ponto em que se limitou a intimar a exequente sem determinar providências ao executado, por omissão sobre ponto fundamental;

3. Determinar, com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC, que o executado, no
prazo de 30 (trinta) dias
a contar da intimação desta decisão adote as seguintes providências:

a) Proceda à conferência da Tabela Prática Única disponível no sistema SICPAR, por meio de contador habilitado — podendo utilizar os contadores concursados Nilton Dias Lima e/ou Evaldo Rezende Duarte, conforme proposta formulada pelo próprio município em sua impugnação —, com posterior assinatura;

b) Em caso de concordância com os valores apurados, assine a tabela e manifeste expressamente sua anuência, viabilizando a expedição de RPV ou precatório, conforme o valor apurado e os critérios do art. 100 da CF e da Lei Municipal nº 1.734/2016;

c)
Em caso de discordância
,
aponte fundamentadamente os erros encontrados
, para que sejam corrigidos pelo contador Benjamim Cristóbal Mardine Acuña, no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes;

4. Estabelecer que, decorrido o prazo de 30 dias
sem
qualquer manifestação do município,
sua inércia será interpretada como anuência tácita
com os valores apresentados na tabela, autorizando-se desde logo a expedição de RPV ou precatório com base nos valores nela constantes, por aplicação analógica do art. 341 do CPC e em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026